Tribunal: STF
Processo: RE 1538152
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reavaliado o feito após a interposição dos embargos de declaração (eDoc 171), reconsidero a decisão proferida em 15.10.2025 (eDoc 169), bem assim julgo prejudicado o aludido recurso.



    No caso, Felícita Sousa Valverde interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 135) contra acórdão (eDoc 108) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E GARANTIA DE PARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 2º, 6º E 6º-A DA EC Nº 41/2003 E NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. REVOGAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS PELA EC Nº 103/2019. DESCABIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA 



    - Inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tendo em vista que, em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da implementação dos requisitos para a aposentadoria, motivo pelo qual declarar a sujeição do apelante às regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005 em detrimento da EC nº 103/2019, que expressamente revogou os dispositivos em debate, revela-se descabido.



    Busca, em síntese, o reconhecimento da inconstitucionalidade da revogação das regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, promovida pelo art. 35, III e IV, da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    É, no essencial, o relato. Decido. 



    2. A respeito da matéria, verifico que ainda está pendente de julgamento nesta Suprema Corte a ADI 6.254, no bojo da qual se avalia a constitucionalidade dos incisos III e IV do art. 35 da EC n. 103/2019, no que revogaram os os arts. 2º, 6º e 6º-A, da EC n. 41/2003, e o art. 3º, da EC n. 47/2005. 



    Ressalto que as razões de decidir a serem adotadas na apreciação da supradita ação direta alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão do paradigma e, caso necessário, exerça eventual juízo de retratação.



    Em situação fronteiriça, na qual adotada a mesma solução processual, aponto, entre muitos outros, o ARE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; o RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; além do seguinte acórdão da Primeira Turma:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBJETO RECURSAL SOB ANÁLISE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM COM ANULAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMABARGOS RECEBIDOS. 



    I — O objeto do recurso extraordinário encontra-se em Julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731. 



    II — Necessidade de sobrestamento do RE na origem para evitar decisões conflitante e prestigiar a segurança jurídica. 



    III — Embargos de declaração recebidos para tornar nulos a decisão monocrática e o acórdão embargado, determinando o sobrestamento dos autos na origem.



    (ARE 1.550.836 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin)



    3. Em face do exposto, considerado o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI 6.254 e, após, exerça eventual juízo de retratação.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente